Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-70.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001480-70.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO CAVALCANTE - CPF: 536.016.021-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE - CPF: 025.091.901-05 (APELANTE), DELMITA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.946.261-34 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NÃO CONFIFURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Cumpre ao autor, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fatos que o impedem, modificam ou extinguem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
EDIVALDO CAVALCANTE E NEIDE MARIA DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida nos autos de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS

promovida contra
DELMITA RODRIGUES DE SOUZA e o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito com resolução do mérito juntamente com a ação conexa de n. 13950-70.2012.8.11.000 – Código 718487, mediante a qual a apelada retomada da posse do imóvel: uma casa, localizada na Rua Papa Paulo VI, n° 440, no Bairro Vila Operaria.

Em sua pretensão reformista pretendem os apelantes que seja reconhecido que a apelada não comprovou ser proprietária do imóvel e nem sua cessão em comodato aos apelantes do que decorre o reconhecimento de seu direito de serem declarados proprietários do mesmo e perceberem as indenizações pleiteadas, sendo os mesmo incontinenti reempossados no mesmo.

Em suas contrarrazões a apelada pugna pela sustentação dos termos da sentença, assim como o Município de Rondonópolis.

A Procuradoria Geral de Justiça, por não verificar interesse social, absteve-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de uma apelação interposto por
EDIVALDO CAVALCANTE E NEIDE MARIA DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida nos autos de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS

promovida contra
DELMITA RODRIGUES DE SOUZA e o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito com resolução do mérito juntamente com a ação conexa de n. 13950-70.2012.8.11.000 – Código 718487, mediante a qual a apelada retomada da posse do imóvel: uma casa, localizada na Rua Papa Paulo VI, n° 440, no Bairro Vila Operaria.

Em sua pretensão reformista pretendem os apelantes que seja reconhecido que a apelada não comprovou ser proprietária do imóvel e nem sua cessão em comodato aos apelantes do que decorre o reconhecimento de seu direito de serem declarados proprietários do mesmo e perceberem as indenizações pleiteadas, sendo os mesmo incontinenti reempossados no mesmo.

Em suas contrarrazões a apelada pugna pela sustentação dos termos da sentença, assim como o Município de Rondonópolis.

Sem razão os apelantes.

É que no nosso entender andou o magistrado
a-quo
ao analisar todo o conjunto probatório contido no caderno processual, especialmente quando se verifica que os apelantes não se desincumbiram-se de provar o seu direito.

Senão vejamos, conforme consta da sentença:

“...O acervo probatório carreado na ação conexa, deixa claro, em cognição sumaria, que as partes celebraram comodato verbal por prazo indeterminado, que de fato, trata-se de um empréstimo gratuito do imóvel, para o casal que não tinha condições de um imóvel cedido pela requerida, que o teria adquirido originalmente da Caritas, e depois, conforme devidamente provado, obtido posteriormente a escrituração do imóvel.

...omissis

Sendo assim, não resta duvida que os autores possuíam a posse do imóvel por cerca de 20 anos, tal como provado, decorrente de comodato existente entre a ré e os autores, fato este, que obsta pretensão da ação, já que não encontra-se preenchido o requisito referente a posse com animus domini.

No tocante a benfeitorias, tal como narrado, os autores ingressaram no imóvel já construído, eventuais alterações cingiram-se a manutenção nos decorrer do usufruto decenário do bem.

Quanto aos pedidos de danos materiais e morais, tenho-nos por prejudicado seu exame, visto que, o ingresso dos autores no imóvel,
conforme provados nos autos não trouxe ao bem qualquer acréscimos monetários; as próprias testemunhas do autor asseveram que eles eram de pouca condição e por isso moravam em um imóvel que cujas alegações cingiram-se a dizer como característica ser habitavel
.

Outro ponto que merece destaque abordar é que além de não haver benfeitorias, indenizáveis, os autores já haviam se mudado do imóvel, entregue o mesmo, portanto, no momento da demolição, não foi retirado o direito de moradia, portanto diferente do alegado pelos autores na inicial, inclusive porque já residiam em outro local.

Observo ainda que, as testemunhas do autor dão conta que não haviam moveis no interior da casa, ou seja, mais um vez constata-se ausência de qualquer prejuízo de ordem material.

Neste contexto não se vislumbra nos autos qualquer fato que componha o vinculo ou nexo causal de dano material, causador de eventual prejuízo da demolição do imóvel, já que os autores já haviam entregue o imóvel e lá não mais habitavam ha alguns meses.

Consequentemente, não Vislumbro dano moral, pois, o imóvel estava desabitado, quando demolido,
ademais há que se destacar que o ingresso da família na casa por comodato
, traz aos autores a plena consciência de que não eram detentores da propriedade e que a posse concedida era precária. Sendo assim, também não Verifico na demolição qualquer fato que remeta a danos psicológico ou . morais posto que a origem do vinculo habitacional foi clara; não se tratou de doação e sim comodato, que permite uso e a fruição da coisa, através de sua submissão, pelo terceiro que não seja o proprietário”.

Assim, como visto na dissecação dos fatos andou bem a sentença ao julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel e seus acessórios de reflexo material e moral que constaram do pedido inicial.

E mais, durante a instrução ficou esclarecido que o

terreno onde foi construída a casa pertencia a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, que o passou para gerencia do um padre local para a realização de obra assistencial, construindo pequenas casas e distribui-las para pessoas de baixa renda conforme cadastro da CARITAS DIOCESANA
do qual os autores nunca constaram –
conforme documento
.

A testemunha TEREZINHA LEMZ, um dos vários depoimentos tomados, assim como outros também postou-se a favor da recorrida ao afirmar que como Assistente Social na CARITAS DIOCESANA até sua aposentaria não houve doação aos recorrentes e que o imóvel pertencia a recorrida.

O ônus da prova é atribuído tanto ao autor quanto ao réu da ação.

No primeiro caso, cabe a ele provar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito e no caso do segundo, caberá comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, o art. 373,
Novo CPC
, dispõe acerca da responsabilidade sobre o ônus probatório:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I.

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II.

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E foi bem isso que aconteceu nestes autos.

Os autores não atenderam o requisito do Inciso I e o réu atendeu satisfatoriamente sua obrigação de desconstituir o alegado
valendo-se de documentos e testemunhas
, conforme instrumentalizado nos autos.

Nestes termos conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021